Tribunal: TJMT
Processo: 1007934-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007934-05.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA PARDIN - CPF: 655.019.181-53 (RECORRENTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0056-38 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DISCUTIDO EM AÇÃO PRÉVIA – AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA RESTRIÇÃO TRÊS ANOS DEPOIS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – CONTRATO RELATIVO A LINHA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU DE RECURSO – CONTRATO DISCUTIDO EM AÇÃO PRÉVIA – AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo ação anterior na qual o contrato que motivou a inscrição nos órgãos de proteção ora discutida fora declarado inexistente, com a consequente determinação de cancelamento, mostra-se configurado o ato ilícito.

A inscrição discutida fora realizada mais de três anos depois do trânsito em julgado da sentença que determinou o cancelamento do contrato, de modo que indevida é a restrição.

A inscrição nos órgãos de proteção por conta de cobranças declaradas indevidas em outros autos, enseja a responsabilização objetiva, devendo o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 165,75) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de inscrição nos órgãos de proteção mesmo após a procedência da ação 8047578-75.2016.811.0001, que determinou o cancelamento do contrato e declarou a inexistência de quaisquer débitos relacionados com o contrato e a linha telefônica discutidos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na petição inicial para:

1 - DECLARAR
a inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor total de
R$165,75 disponibilizado em 28.01.2020;

2 - CONDENAR
o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 6.000,00
, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e;

3- CONFIRMAR
a liminar concedida (id 31960155), tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Com arrimo no que dispõe a 1a parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 (
três
) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito e que a fatura é legalmente exigível não havendo se falar em dano moral a ser indenizado, bem como juntou cópia de contrato, faturas e documentos.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral com o argumento de que, mesmo tendo havido discussão do contrato e linha telefônica em outra ação judicial (8047578-75.2016.811.0001), na qual obteve sentença favorável, dentre outras coisas, para declarar o cancelamento do contrato e a inexistência de quaisquer débitos, houve nova inscrição nos órgãos de proteção três anos depois do trânsito em julgado daquela ação.

A parte promovida, em recurso, junta contrato, faturas e documentos, os quais não podem ser aceitos como meio de prova, seja porque se trata de linha ativa, não se referindo à linha discutida naquela ação, seja porque não se admite a juntada de documento em grau de recurso.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Pois bem.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao julgamento da causa.

De fato, se verifica pela juntada da sentença proferida, em 31.05.2017, no processo 8047578-75.2016.811.0001 que houve parcial procedência da pretensão, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, ante aos argumentos ora expostos e fundamentados, OPINO por reconhecer a relação de consumo, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII CDC.

No MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA parcial dos pedidos iniciais para CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS, nos termos do artigo 42, §único, do CDC, condenando a Ré à restituir à Autora o valor de R$ 500,16 (quinhentos reais, e dezesseis centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. OPINO pela condenação à Ré em cancelar, a internet móvel 2GB constante sob a linha (65) 9636-5086, e, consequentemente, declarar inexistente quaisquer cobranças indevidas a ela relacionadas, a partir de 18/12/2015. OPINO, por fim, pela condenação à Ré à reabilitar a linha (65) 9608-5086, nos limites do plano controle, incialmente contratado, sob pena de multa que arbitro na proporção de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A despeito de tal condenação, a parte promovida, em 28.01.2020, efetuou a restrição de débito vencido em 10.08.2017 relativo ao contrato discutido naquela ação, descumprindo o comando judicial que determinou o cancelamento de quaisquer débitos.

Com efeito, havendo ação anterior na qual o contrato que motivou a inscrição nos órgãos de proteção ora discutida fora declarado inexistente, com a consequente determinação de cancelamento, mostra-se configurado o ato ilícito.

A inscrição discutida fora realizada quase três anos depois do trânsito em julgado da sentença que determinou o cancelamento do contrato, de modo que indevida é a restrição, o que enseja a responsabilização objetiva, devendo o dano moral ser indenizado.

Com efeito, diante da demonstração de inscrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção, referente a cobranças que já foram declaradas indevidas em anterior sentença, de rigor a manutenção da sentença e da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor fora fixado em valor razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021